Tribunal: TJSP
Processo: 2169112-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Direito de vizinhança – Reparação de danos – Cumprimento definitivo de sentença – Falecimento do exequente comunicado tardiamente – Nulidade dos atos praticados desde então – Inocorrência – Regular habilitação do herdeiro, que postulou o prosseguimento do feito, concordando com os atos praticados – Ausência de irregularidades na tramitação que prejudicasse os executados – Agravo de

Ementa:
Direito de vizinhança – Reparação de danos – Cumprimento definitivo de sentença – Falecimento do exequente comunicado tardiamente – Nulidade dos atos praticados desde então – Inocorrência – Regular habilitação do herdeiro, que postulou o prosseguimento do feito, concordando com os atos praticados – Ausência de irregularidades na tramitação que prejudicasse os executados – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169112-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que são agravantes
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DE SÁ (ESPÓLIO), ELENI EDNA VACCARI DE SÁ,
JOÃO CARLOS DE SÁ JÚNIOR, CHRISTIAN DE SÁ e THIAGO VACCARI DE
SÁ, é agravado ESPÓLIO DE ADIMIR DOS ANJOS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169112-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DE SÁ, ELENI EDNA
VACCARI DE SÁ, JOÃO CARLOS DE SÁ JÚNIOR,
CHRISTIAN DE SÁ e THIAGO VACCARI DE SÁ
AGRAVADO:ESPÓLIO DE ADIMIR DOS ANJOS
COMARCA:
CATANDUVA
EMENTA: Direito de vizinhança Reparação de danos
Cumprimento definitivo de sentença
Falecimento do
exequente comunicado tardiamente
Nulidade dos atos
praticados desde então Inocorrência Regular habilitação do
herdeiro, que postulou o prosseguimento do feito, concordando
com os atos praticados
Ausência de irregularidades na
tramitação que prejudicasse os executados
Agravo de
instrumento improvido.
VOTO N° 44.787
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que rejeitou a alegação de nulidade dos atos realizados após o falecimento do
exequente e determinou a suspensão do feito por dois meses para habilitação
do espólio ou herdeiros, caso encerrada a sucessão, em ação indenizatória
relativa a direito de vizinhança em fase de cumprimento definitivo de sentença.
Inicialmente relatam os agravantes os principais
fatos processuais, enfatizando a notificação enviada ao exequente em
30/08/2019, solicitando autorização para ingresso no imóvel dele para efetuar
os reparos necessários, tendo seu advogado se manifestado nos autos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169112-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
se a missiva tivesse sido recebida pelo destinatário. Sustentam eles em
apertada síntese, serem absolutamente nulos todos os atos praticados após o
falecimento do exequente, ocorrido em 27/12/2016, nos termos do art. 110,
tendo sido desrespeitadas as regras do art. 313, I, e §1o, 314, ambos do
Código de Processo Civil, e do art. 682, II, do Código Civil. Aduzem que o
exequente calcula a multa fixada em sentença de forma ilimitada e irrestrita,
majorando indevidamente a condenação com vistas à constrição de bens.
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular
e tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento de preparo.
O agravado pugnou pelo improvimento, com reconhecimento da litigância de
má-fé e aplicação da respectiva multa.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o processo tramita
na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração
em primeiro grau.
Cuida-se de ação de reparação de danos em fase
de cumprimento definitivo de sentença. Pretendem os executados o
reconhecimento da nulidade dos atos praticados desde o falecimento do
exequente, ocorrido em 27/12/2016.
Sem razão, no entanto. Ainda que o falecimento do
exequente tenha sido comunicado tardiamente, os executados não têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169112-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
legitimidade para alegar a nulidade dos atos praticados desde então, porque a
reparação dos danos se transmite com a herança, nos exatos termos do art.
943 do Código Civil, o que se coaduna com a regra do art. 110 do Código de
Processo Civil, ao prever expressamente a sucessão da parte falecida pelo
espólio ou por seus sucessores.
Em outras palavras, cabe apenas aos herdeiros do
falecido, ou ao inventariante do espólio, alegarem a nulidade dos atos
realizados antes de sua habilitação nos autos.
No caso dos autos, tão logo noticiado o falecimento,
os autos foram suspensos para a habilitação, nos exatos termos do art. 313, I,
do Código de Processo Civil, e, antes mesmo que os executados
interpusessem o presente agravo (o que ocorreu em 20/07/2020), o herdeiro
do exequente já havia regularizado a representação processual, peticionando
nos autos em 06/07/2020 com vistas à retomada do andamento do feito,
concordando com os atos já realizados, refutando as alegações dos
executados, restando assim convalidados os atos até então praticados à falta
de prejuízo à parte. Não se olvide que, inexistindo prejuízo à parte, não há que
ser reconhecida nulidade, conforme previsto no art. 282, § 1o, do CPC, que
consagrou o brocardo pas de nullité sans grief.
Assim sendo, bem andou a i. magistrada em rejeitar
o argumento dos executados de nulidade absoluta dos atos praticados após o
falecimento do exequente, devendo ser confirmada a decisão de primeiro grau
por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169112-35.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A respeito da possibilidade de aproveitamento
integral dos fundamentos contidos na decisão combatida, já se manifestou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação
no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo sentido: REsp. no 641.963-ES; REsp. no
592.092-AL; REsp. no 265.534-DF).
Oportuno consignar ainda que não se entrevê
qualquer irregularidade na tramitação que ofendesse os princípios basilares do
processo civil, especialmente a ampla defesa, o contraditório e o devido
processo legal, não tendo havido prejuízo às partes.
Mencione-se
ainda
que
a
irresignação
dos
agravantes quanto ao montante apurado pelo exequente não comporta exame
nesta sede pois não foi objeto da decisão agravada e sua análise implicaria
desrespeito ao duplo grau de jurisdição.
As demais questões suscitadas em razões e
contrarrazões recursais não modificariam o convencimento do julgador, sendo
desnecessário seu enfrentamento pontual.
Por fim, não prospera a alegação de litigância de má-
fé aventada pelo agravado em contraminuta por cuidar-se da natureza do ato
judicial o pedido de revisão pela instância superior, o que restou consolidado
no princípio do duplo grau de jurisdição, não tendo havido dano processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169112-35.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR